Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-76.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DA VÍTIMA QUE FORAM CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. CONDUTA TÍPICA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas relacionadas ao crime de lesão corporal, na forma narrada na denúncia, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.

3. Não há que falar em ausência de dolo, se o réu consciente e voluntariamente, investe de forma violenta contra a vítima, desfere tapas, socos, empurrões e ainda a morde as costas, resultando em lesão corporal na vítima. Ademais, após ser preso, o acusado ameaçou a vítima de mal injusto e grave, assim que saísse da cadeia.

4. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo acusado.

5. O delito de ameaça é crime formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizá-la, o que se evidenciou na espécie. Impossível a tese de absolvição por atipicidade da conduta, ainda que o réu não tenha a intenção de consumar o ilícito.

6. Se o réu possui condenações criminais, aptas à valoração dos antecedentes na primeira fase e reincidência na segunda fase da fixação da pena, e se a quantidade de pena fixada está em consonância com o parâmetro adotado pela jurisprudência majoritária desta Corte, não há que se falar em redução da pena.

7. Recurso conhecido e desprovido.